Tribunal: TJBA
Processo: 8062461-51.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062461-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EGNALDO BATISTA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KAREN ANDRADE LOPES, ELIZEU ROCHA BINAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHÉM ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA A PRÓPRIA FILHA DE QUATORZE ANOS DE IDADE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IRRELEVÂNCIA DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Paciente preso no dia 28/11/2023, denunciado sob acusação de crime tipificado no art. 215- A, caput, do Código Penal, em face de sua própria filha G.G.S, de quatorze anos de idade.

2. O Decreto de Prisão (id. 55145446 – fls. 42/44), analisado o pedido de decretação da custódia preventiva, restou suficientemente fundamentado, baseado em dados concretos constantes dos autos e calcado nos pressupostos preconizados pelo art. 312 do CPP, consubstanciados na prova da existência do crime e nos indícios suficientes da autoria delitiva e, sobretudo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias do caso denotando o acentuado perigo que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima, sua própria filha, e de terceiros, além da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, considerando a possibilidade iminente de evasão do distrito da culpa.

3. De fato, conforme pontuou o juízo de piso, analisando o caso concreto, não vislumbro outra medida cautelar que se revele capaz de fazer cessar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, senão a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 6º, do

CPP), tendo em vista a gravidade concreta do delito, o risco à integridade da vítima e de terceiros
,
de modo que

a manutenção do paciente em cárcere é a única forma de promover a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

4. Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como na hipótese em comento (STJ - AgRg no HC n. 754.041/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062461-51.2023.8.05.0000
, impetrado por KÁREN ANDRADE LOPES e ELIZEU ROCHA BINAS, em favor do paciente EGNALDO BATISTA DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo sob n° º 8000983-61.2023.8.05.0123, em que figura, na qualidade de autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém – BA (AP nº 8001000-97.2023.8.05.0123).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.